Tribunal: TJPA
Processo: 0008834-87.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008834-87.2013.8.14.0028

APELANTE: AURELIANO ALVES DE ATAIDES, TELMA ALEIXO DA SILVA, FLOR DO ENCANTO IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

APELADO: CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DO APELANTE EXCLUSIVAMENTE QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS REQUERIDAS. TESE DE IMUTABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO MOMENTO DO SANEAMENTO DO FEITO. INFUNDADA. A QUESTÃO É CLARAMENTE DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO, PODENDO SER QUESTIONADA DENTRO DO PROCESSO A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO. EM QUE PESE A CONSTRUTORA APELADA TER FIRMADO CONTRATO DE PARCERIA COM A COOPERATIVA, RESTOU CLARO NOS PRESENTES AUTOS QUE A CONDUÇÃO DE TODO O CONTRATO DE PERMUTA, QUE ORA SE OBJETIVA RESCINDIR, FOI DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMPREENDEDORA. QUANDO A PRESENTE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL FOI PROPOSTA EM 02/08/2013, A APELADA CONSTRUTORA SETE LAGOAS JÁ HAVIA RESCINDIDO O SEU CONTRATO DE PARCERIA COM A COOPERSEFE HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO. ILEGITIMIDADE MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO INFUNDADO. PERCENTUAIS QUE OBSERVARAM ESTRITAMENTE OS CRITÉRIOS LEGAIS. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008834-87.2013.8.14.0028

APELANTE:
AURELIANO ALVES DE ATAIDES
E OUTROS

ADVOGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA

APELADO:
CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AURELIANO ALVES DE ATAIDES

E OUTROS
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL na qual litiga contra
CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

Em sua inicial os Autores narraram que assumiram a obrigação de “permuta” de imóveis de sua propriedade por 10% de unidades imobiliárias, assumindo a cooperativa ré a obrigação de implementar o empreendimento e pagamento de valores; a cooperativa incorreu em inadimplementos de várias cláusulas contratuais, justificando o ajuizamento da presente demanda, na qual requereram a rescisão contratual.

Concedida tutela antecipada, com a determinação de não averbação do contrato nas matrículas imobiliárias.

Houve apresentação de contestação e reconvenção.

Ao prolatar sentença, o Magistrado Singular entendeu pela ilegitimidade passiva da Requerida
CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
tendo julgado o mérito procedente quanto às demais Requeridas para declarar rescindido o contrato.

Os Autores interpuseram recurso de Apelação insurgindo-se unicamente quanto à exclusão da requerida
CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

por ilegitimidade, aduzindo para tanto que a matéria já teria transitado em julgado, uma vez que havia sido decidido no momento do saneamento do feito, não podendo ser revisto pela sentença.

Prosseguiu afirmando que a empresa Apelada seria parte integrante da parceria firmado, devendo ser responsabilizada, além de ter pleiteado modificação nos honorários de sucumbência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0008834-87.2013.8.14.0028

APELANTE:
AURELIANO ALVES DE ATAIDES
E OUTROS

ADVOGADO:

DARCY DALBERTO ULIANA

APELADO:
CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:
LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AURELIANO ALVES DE ATAIDES

E OUTROS
pretendendo modificar sentença proferida em AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL na qual litiga contra
CONSTRUTORA SETE LAGOAS E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

A questão trazida a este Órgão Ad quem diz respeito exclusivamente à questão da ilegitimidade passiva da Apelada que fora reconhecida pela sentença.

Inicialmente destaco que a tese do Apelante de imutabilidade da questão atinente à ilegitimidade da parte, posto que o Magistrado decidiu em sentença diferentemente do que decidiu em sua decisão saneadora, já nasceu morta.

A questão é claramente de ordem pública, não sujeita à preclusão, podendo ser questionada dentro do processo a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Não houve sequer a formação de coisa julgada formal, muito menos material, que torne a questão imutável ou indiscutível.

Vejamos o entendimento já esposado por esta Corte de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO MODIFICATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COGNOSCÍVEL DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios, excepcionalmente, são recebidos com efeito modificativo, podendo o Magistrado reexaminar matéria de ordem pública em instância ordinária, permitindo que o próprio órgão de onde emanou a decisão aprecie novamente as questões, inclusive de ofício. Precedentes do STJ. 2. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e providos.” (grifo nosso) (TJ-PA - AC: 00036999220128140040 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018)

Quanto à questão da legitimidade em si, em que pese a construtora Apelada ter firmado contrato de parceria com a cooperativa, restou claro nos presentes autos que a condução de todo o contrato de permuta, que ora se objetiva rescindir, foi de inteira responsabilidade da empreendedora.

Até mesmo as alegações de inadimplemento dizem respeito à empreendedora e não à construtora.

Ademais, é possível verificar que em 11/07/2012 houve a dissolução do referido Contrato de Parceria Empresarial, o qual baseia a pretensão dos Apelantes, conforme o Instrumento Particular de Dissolução de Parceria Empresarial, juntado aos autos no ID Num. 60358962.

Deste modo, quando a presente ação de rescisão contratual foi proposta em 02/08/2013, a apelada Construtora Sete Lagoas já havia rescindido o seu contrato de parceria com a COOPERSEFE há mais de 01 (um) ano.

Note-se que os próprios apelantes alegam que notificaram a COOPERSEFE, acerca de supostos descumprimentos contratuais desta empresa, no dia 10/06/2013, ou seja, em data posterior à dissolução do contrato de parceria empresarial firmado entre a primeira e a segunda apelada COOPERSEFE.

Por fim, no que toca aos honorários de sucumbência, pretende o Apelante o aumento do fixado de 15% para 20% em relação à ação e de 10% para 20% em relação à reconvenção.

Ressalto que não verifiquei qualquer situação que enseje tal majoração sendo que os percentuais estabelecidos em sentença em tudo levaram em consideração os critérios legais estabelecidos pelo CPC/15, não tendo o Apelante demonstrado qualquer razão pela qual devesse ocorrer a majoração.

Concluo, desta forma, que a sentença não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para MANTER IN TOTUM a sentença vergastada.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025